Tribunal: TJES
Processo: 5008677-53.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Procuração
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008677-53.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELIA FERRAZ BATISTA

APELADO: IZAURA FERRAZ BATISTA SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. INTERDIÇÃO DECRETADA SEM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela curatelada contra sentença que, em ação de curatela, julgou procedente o pedido para decretar sua interdição, nomeando-lhe curadora para todos os atos da vida civil, com base em laudos médicos particulares e entrevista judicial.

A apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a indispensabilidade da realização de perícia médica judicial, conforme o art. 753 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia médica judicial no procedimento de interdição, prova exigida pelo art. 753 do Código de Processo Civil, acarreta a nulidade da sentença que decreta a curatela.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O procedimento de interdição, por implicar severa restrição à capacidade civil, é revestido de formalidades essenciais. A perícia médica judicial é uma etapa indispensável e obrigatória da instrução, conforme a redação imperativa do art. 753 do Código de Processo Civil, não se tratando de mera faculdade do julgador. 5. A finalidade da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, é avaliar a real repercussão da patologia na capacidade do indivíduo para a prática dos atos da vida civil, bem como fixar os limites da curatela, em observância ao caráter protetivo e extraordinário da medida, consagrado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). 6. Laudos médicos particulares e a entrevista judicial, embora relevantes, são insuficientes para suprir a exigência legal da perícia técnica, que é imparcial e fundamental para a correta delimitação da incapacidade. A sua não realização configura vício de procedimento (
error in procedendo
) e manifesto cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia médica judicial.
Tese de julgamento:
"A não realização da perícia médica judicial, prova de natureza obrigatória prevista no art. 753 do Código de Processo Civil, acarreta a nulidade do processo de interdição por cerceamento de defesa, ainda que existam nos autos laudos particulares e tenha sido realizada a entrevista com o interditando".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 753; Lei nº 13.146/2015, art. 84, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10000221686819001 MG, Relator: Kildare Carvalho, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 26/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ZELIA FERRAZ BATISTA
contra a r. sentença que, nos autos da “ação de curatela” proposta por
IZAURA FERRAZ BATISTA SOUZA,
julgou procedente o pedido autoral, decretando a interdição e curatela da Sra. Zelia, sendo nomeada como curadora a Sra. Izaura, filha da curatelada.

Aduz a parte apelante, em suma, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de designação de perícia médica (art. 753 do CPC). Postula, assim, pela anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo singular para que seja determinada a realização de perícia médica com o fito de avaliar a capacidade da interditanda.

Contrarrazões no id. 14947841 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (id. 15645129) pelo provimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008677-53.2024.8.08.0014

APELANTE: ZELIA FERRAZ BATISTA

APELADA: IZAURA FERRAZ BATISTA SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ZELIA FERRAZ BATISTA
contra a r. sentença que, nos autos da “ação de curatela” proposta por
IZAURA FERRAZ BATISTA SOUZA,
julgou procedente o pedido autoral, decretando a interdição e curatela da Sra. Zelia, sendo nomeada como curadora a Sra. Izaura, filha da curatelada.

Aduz a parte apelante, em suma, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de designação de perícia médica (art. 753 do CPC). Postula, assim, pela anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo singular para que seja determinada a realização de perícia médica com o fito de avaliar a capacidade da interditanda.

Contrarrazões no id. 14947841 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (id. 15645129) pelo provimento do apelo.

Em suma, cuida de demanda ajuizada por IZAURA FERRAZ BATISTA SOUZA em desfavor de sua genitora, ZELIA FERRAZ BATISTA aduzindo, em suma, que a requerida, com idade avançada, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e apresenta um quadro clínico que a impede de exprimir sua vontade e gerir os atos da vida civil.

Realizada a audiência de entrevista com a curatelanda (ID 14947662), e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, foi apresentada Contestação por negativa geral (ID 14947673), na qual se arguiu, em sede preliminar, a nulidade do processo pela não realização de perícia médica judicial, prova tida por indispensável nos termos do art. 753 do Código de Processo Civil.

Sobreveio, em seguida, a r. sentença que, com base nos laudos médicos carreados aos autos, na entrevista realizada e no parecer favorável do Ministério Público, julgou procedente a pretensão autoral para decretar a interdição da requerida, nomeando a autora como sua curadora para "todos os atos da vida civil, especialmente os de natureza patrimonial e negocial".

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a perquirir sobre a ocorrência de
error in procedendo
, ante a não realização da perícia médica judicial para a decretação da curatela da apelante, nos moldes do que preconiza o art. 753 do Código de Processo Civil.

O procedimento de interdição, por implicar uma das mais severas restrições a direitos da personalidade – a capacidade civil –, é revestido de formalidades essenciais, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato. Dentre essas formalidades, o legislador processual erigiu a perícia médica como etapa indispensável da instrução.

Dispõe o artigo 753 do Código de Processo Civil, de forma imperativa:

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz
determinará
a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

A utilização do verbo "determinará" não confere ao magistrado uma mera faculdade, mas sim um dever funcional. Tal exigência não constitui formalismo exacerbado, mas uma garantia fundamental ao curatelando.

A finalidade da perícia, produzida por profissional técnico e sob o crivo do contraditório, transcende a simples confirmação de um diagnóstico clínico. Seu objetivo precípuo é avaliar, com a devida acurácia técnica, a efetiva repercussão da patologia na capacidade cognitiva e volitiva do indivíduo para a prática dos atos da vida civil.

Ademais, em consonância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que consagra a curatela como medida protetiva extraordinária e proporcional (art. 84, § 3º), a perícia é fundamental para balizar os exatos limites da restrição a ser imposta, conforme estabelece o § 2º do mesmo art. 753 do CPC.

Veja-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - IDOSA PORTADORA DE RETARDO MENTAL - PERÍCIA JUDICIAL - NÃO REALIZAÇÃO - ART. 753 DO CPC - VULNERAÇÃO - DEFINIÇÃO DOS LIMITES DA CURATELA - NECESSIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO.
Afigura-se nulo o processo de interdição quando não é realizada perícia judicial nos autos, imprescindível para definição dos limites da curatela, implicando ofensa ao art. 753 do Código de Processo Civil
.(TJ-MG - AC: 10000221686819001 MG, Relator.: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/01/2023)

No caso em apreço, embora os laudos médicos particulares (ID 14947646 e 14947680) e a entrevista judicial (ID 14947662) ofereçam fortes indícios acerca da debilidade da apelante, tais elementos não têm o condão de suprir a prova técnica determinada por lei. O laudo particular, por sua natureza unilateral, serve para instruir a petição inicial, mas não se confunde com a perícia judicial, esta sim imparcial e equidistante das partes. A entrevista, por sua vez, permite ao magistrado formar uma impressão pessoal, mas não lhe confere o conhecimento técnico necessário para mensurar a extensão da incapacidade e delimitar, com precisão, os contornos da curatela.

Destarte, a r. sentença recorrida, ao decretar a interdição para "todos os atos da vida civil", sem o amparo de um laudo pericial que especificasse a necessidade de uma medida tão ampla, incorreu em vício de procedimento (
error in procedendo
), o que configura manifesto cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulando a r. sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da devida instrução probatória, notadamente a perícia médica judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)